Tribunal: STF
Processo: ARE 1471822
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma de Recursos do Juizado Especial da Fazenda Pública do Estado de Rondônia, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.” (e-doc. 11, p. 7).



2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 14).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao “art. 2º, os inciso X , XIII e o caput do art. 37º, art. 39 § 4º e § 8”, da Constituição da República. 



    3.1. Narra que a Turma Recursal, com base no enunciado nº 372 da Súmula do TST, concedeu ao recorrido o direito a estabilidade financeira do cargo, em caso de exoneração.



    3.2. Frisa “que a discussão em questão não é sobre a possibilidade da norma prever o direito da estabilidade financeira, mas sim, no caso em comento, da NÃO existência de norma municipal prevendo o adicional, havendo desta forma a concessão do direito pelo judiciário de um benefício financeiro, sem previsão legal” (e-doc. 16, p. 3).



    3.3. Destaca que “o que se busca neste caso, é a discussão da possibilidade da concessão do referido benefício sem que haja previsão expressa de lei do ente público, no caso, municipal, ora recorrente, pelo poder judiciário, ante os preceitos constitucionais evocados” (e-doc. 16, p. 10-11). 



    3.4. Aduz que o acórdão não menciona a Lei municipal nº 340, de 2006, que trata do Plano de Cargos e Salários dos servidores municipais e, por conseguinte, pede seja mantida a improcedência da ação declarada no Juízo de 1º Grau.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido:



   “Cinge-se a controvérsia a saber se o recorrente faz jus a estabilidade financeira após mais de 10 anos exercendo cargo comissionado no na Secretaria Municipal de Educação. 



   O princípio da estabilidade financeira se aplica a qualquer servidor que tenha percebido gratificação de função por dez ou mais anos, independentemente de ele ter sofrido reversão ou ter saído do cargo de confiança por outro motivo.



   (...)



   O instituto da denominada “estabilidade financeira” – que garante a servidor efetivo, apos determinado tempo de exercício de cargo em comissão ou assemelhado – a continuidade da percepção dos vencimentos dele, ou melhor, da diferença entre estes e o seu cargo efetivo -, constitui vantagem pessoal (RE 141.788, Pertence, 6.5.93), que, embora tenha por base a remuneração de cargo diverso daquele que o servidor ocupa em caráter efetivo, não constitui a vinculação vedada pelo art. 37, XIII, da Constituição.



   (...)



   Importante consignar, também, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, pacificada na Súmula n. 372, no sentido de que o empregado que tenha recebido gratificação de função por 10 anos, ou mais, tem direito à irredutibilidade da sua remuneração, com base no princípio da estabilidade financeira.



   (...)



   Embora sem natureza de texto normativo, o conteúdo dos verbetes das súmulas consiste na cristalização da jurisprudência produzida pelo Tribunal Superior do Trabalho, ao interpretar e aplicar a legislação pertinente a determinada situação concreta, sendo que no caso em análise o entendimento nela fixado, a consagrar o princípio da “estabilidade financeira”, foi deduzido da exegese das normas incidentes à espécie, especialmente o art. 7º, VI, da Lei Maior, que prevê a irredutibilidade dos vencimentos. 



   Portanto, consoante revelado pela jurisprudência consolidada daquela Corte, é a norma constitucional que protege a estabilidade econômica do empregado que exerceu função de confiança durante período igual ou superior a dez anos.



   Sendo assim, procedem as alegações da parte recorrente, sobretudo porque restou sobejadamente demonstrado que este exerce cargo comissionado por mais de 10 anos, devendo ser garantida a estabilidade financeira em eventual exoneração do cargo.” (e-doc. 11, p. 2-6; grifos nossos).



    5. A conclusão do acórdão recorrido não encontra, como leva a crer, respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A Turma Recursal utilizou como fundamento para a concessão da incorporação a interpretação dos acórdão na ADI nº 1.264/SC e o enunciado da nº 372 Súmula do TST. 



    6. Como resta incontroverso, o recorrido, que é Servidor Público Municipal, não está albergado pela CLT, portanto inaplicável ao caso o enunciado nº 372 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho.



    7. Observo que a questão foi muito bem tratada na sentença (e-doc. 3, p. 2):



    “Ocorre que o autor é Servidor Público Municipal, e sua estrutura remuneratória vem estabelecida na Lei Municipal n° 340/2006, que regulamenta o regime dos servidores públicos do município de São Francisco do Guaporé. 



    Portanto, entendo que a súmula 372 do Tribunal Superior do Trabalho tem aplicação somente aos empregados regidos pela CLT, não englobando os servidores estatutários dotados de regime próprios.”



    8. A reforma da sentença pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia não se sustentou na norma municipal que rege a relação de trabalho, mas, sim, em jurisprudência da Corte. 



    9. Não obstante a ausência de previsão legal, temos ainda que o Supremo Tribunal Federal já se debruçou em análise da questão de incorporação de função comissionada e definiu compreensão diversa da que utilizada para proferir o acórdão. 



    10. No Tema nº 395 do ementário da Repercussão Geral, a Corte, ao analisar a “[i]ncorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas e/ou gratificadas”, compreendeu que “ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período entre 8.4.1998 até 4.9.2001, ante a carência de fundamento legal”.



    11. Destaco trecho do voto condutor do Ministro Gilmar Mendes no RE nº 638.115-RG/CE, que esclarece a violação ao princípio da legalidade:



    “Se se admite, como expressamente estabelecido na Constituição, que os direitos fundamentais vinculam todos os poderes e que a decisão judicial deve observar a Constituição e a lei, não é difícil compreender que a decisão judicial que se revele desprovida de base legal afronta algum direito individual específico, pelo menos o princípio da legalidade.



    (...)



    Não há dúvida de que essa orientação prepara algumas dificuldades, podendo converter a Corte Constitucional em autêntico Tribunal de revisão. É que, se a lei deve ser aferida em face de toda a Constituição, as decisões hão de ter sua legitimidade verificada em face da Constituição e de toda a ordem jurídica. Se se admitisse que toda decisão contrária ao direito ordinário é uma decisão inconstitucional, ter-se-ia de acolher, igualmente, todo e qualquer recurso constitucional interposto contra decisão judicial ilegal (SCHLAICH. Das Bundesverfassungsgericht, op. cit., p. 109).



    Enquanto essa orientação prevalece em relação a leis inconstitucionais, não se adota o mesmo entendimento no que concerne às decisões judiciais.



    (...)



    Embora o modelo de controle de constitucionalidade exercido pelo Bundesverfassungsgericht revele especificidades decorrentes sobretudo do sistema concentrado, é certo que a ideia de que a não observância do direito ordinário pode configurar uma afronta ao próprio direito constitucional tem aplicação também entre nós.



    Essa conclusão revela-se tanto mais plausível se se considera que, tal como a Administração, o Poder Judiciário está vinculado à Constituição e às leis (CF, art. 5.º, § 1.º).



    Enfim, é possível aferir uma questão constitucional na violação da lei pela decisão ou ato dos poderes Executivo, Legislativo ou Judiciário. A decisão ou ato sem fundamento legal ou contrário ao direito ordinário viola, dessa forma, o princípio da legalidade. 



    No caso, a decisão judicial que determina a incorporação dos quintos carece de fundamento legal e, portanto, viola o princípio da legalidade. 



    (...)



    É princípio comezinho o que determina que a concessão de vantagens a servidores públicos somente pode ocorrer mediante lei. Logo, se não há lei, não é devida a incorporação dos denominados quintos/décimos. 



    Em conclusão, não há no ordenamento jurídico norma que permita essa ‘ressurreição’ dos quintos/décimos levada a efeito pela decisão recorrida. 



    Essas considerações são suficientes para atestar a violação ao princípio da legalidade por parte da decisão recorrida.” (p. 6-10, grifos no original). 



    12. No caso, sendo o servidor estatutário, uma vez cessado o exercício da função, não lhe são mais devidas as vantagens decorrentes. Nesse sentido, cito o RE nº 338.436/CE (Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma, j. 02/09/2008, p. 21/11/2008), cuja ementa trago abaixo:



    “Direito adquirido. Gratificação extraordinária. Incorporação. Servidora estatutária.



    1. Cessada a atividade que deu origem à gratificação extraordinária, cessa igualmente a gratificação, não havendo falar em direito adquirido, tampouco, em princípio da irredutibilidade dos vencimentos.



    2. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    13. Ainda sobre o assunto, aponto o que julgado recentemente pelo Plenário, em 21/11/2023, na ADI nº 3.834/DF, sob relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso:



    “Tese fixada pelo STF: A incorporação de vantagens pessoais decorrentes do exercício pretérito de função de direção, chefia ou assessoramento, bem como o acréscimo de 20% ao cálculo dos proventos de aposentaria para aqueles que se aposentam no último nível da carreira, afrontam o regime constitucional de subsídio.”



    14. Ante exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo, provejo o recurso extraordinário, nos termos dos arts. 932, inc. V, do CPC e 21, § 2º, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator